Tribunal: TJPA
Processo: 0816817-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816817-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

AGRAVADO: ACAO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO ANTONIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816817-76.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0010316-09.2017.8.14.0003

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALENQUER

AGRAVADO: AÇÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA COMPROVADA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alenquer contra decisão que determinou o bloqueio judicial de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) de suas contas, via SISBAJUD, em razão do descumprimento de obrigação de fazer assumida em acordo homologado judicialmente. O ente municipal sustenta impossibilidade técnica para cumprimento integral da obrigação, alegando restrições impostas pelo Ministério da Saúde e grave impacto financeiro decorrente do bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de bloqueio judicial de valores públicos é legítima diante da alegação de impossibilidade técnica do cumprimento da obrigação; (ii) estabelecer se há proporcionalidade na aplicação da medida diante da atuação parcial do município para cumprir o acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio de verbas públicas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando há indícios de cumprimento parcial da obrigação e alegação fundamentada de impossibilidade técnica.

4.

Documentos juntados demonstram a atuação do município na tentativa de cumprimento do acordo, incluindo a criação de grupo técnico e o envio de dados aos sistemas hospitalares, embora com limitações técnicas comprovadas.

5.

O Ministério da Saúde confirmou, por meio de ofício, a inexistência de viabilidade tecnológica para alimentação retroativa dos sistemas hospitalares (SIH/SUS e SIA/SUS), o que reforça a tese da impossibilidade de cumprimento integral da obrigação.

6.

Não há evidências suficientes de que a ausência de determinados dados no DATASUS cause dano imediato e irreparável à parte agravada, especialmente diante da continuidade do convênio com o Estado do Pará.

7.

A manutenção do bloqueio comprometeria a capacidade financeira do município para custeio de despesas essenciais, inclusive na área da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio de valores de entes públicos deve ser medida excepcional, observando a proporcionalidade e a razoabilidade, especialmente quando há alegação fundamentada de impossibilidade técnica do cumprimento da obrigação.

2.

A impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação assumida em acordo judicial deve ser devidamente considerada, exigindo a manifestação do órgão competente para esclarecimento da viabilidade operacional.

3.

A efetividade da prestação jurisdicional não pode resultar em prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER
contra a decisão monocrática ID 79793240, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA que, nos Autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0010316-09.2017.8.14.0003 ajuizada pela Agravada, determinou
o bloqueio judicial no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) das contas do Município, via SISBAJUD, em razão do descumprimento de obrigação de fazer assumida em acordo homologado por sentença
.

O Município Agravante se insurge argumentando que não se manteve inerte quanto às obrigações assumidas, tendo atendido parcialmente as determinações judiciais naquilo que era tecnicamente viável. Alega que a alimentação retroativa dos sistemas de informação hospitalares (DATASUS, SIA/SUS e SIH/SUS) encontra limitação técnica imposta pelo próprio Ministério da Saúde, tornando a obrigação assumida impossível de ser cumprida na forma acordada.

Sustenta, ainda, que o bloqueio de valores impõe severa lesão à ordem pública e econômica do Município, comprometendo o pagamento de salários dos servidores municipais.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar o imediato desbloqueio dos valores retidos, e, no mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida.

Concedi o efeito suspensivo ao recurso na Decisão ID
11784425.

Por sua vez, a Agravada apresentou Contrarrazões (ID 12233153), aduzindo que a inércia do agravante em cumprir a obrigação de alimentar o sistema DATASUS tem causado prejuízo à entidade, impedindo a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

Alega que a falta de dados nos sistemas governamentais impacta negativamente o funcionamento da instituição e pode acarretar aumento da carga tributária, inviabilizando suas atividades. Ademais, argumenta que o descumprimento reiterado das ordens judiciais levou à majoração da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais) diários, posteriormente reduzidos pelo juízo de origem para R$ 500.000,00, sendo a medida plenamente justificada. Requer, assim, a revogação do efeito suspensivo concedido e a manutenção da decisão recorrida.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 13220431).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que determinou o bloqueio judicial em contas do Município, nos seguintes termos:

“Dessa forma, tendo em vista que a multa acumulada se mostra excessiva e em obediência ao princípio da razoabilidade, promovo a redução do montante devido, com fundamento também no artigo 537. §1§, I do CPC, para o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Defiro o bloqueio judicial vis sistema SISBAJUD no valor acima consignado.

Dê-se ciência ao executado cujos ativos foram constritos facultando-lhe manifestar-se em cinco dias.

INTIME-SE
pessoalmente, por mandado
, o Prefeito e o Secretário Municipal de Saúde de Alenquer para que cumpram cumpra a sentença homologatória do acordo firmado em audiência (ID Num. 22064377), sob pena de imputação do crime de desobediência e aplicação de multa em caso de não cumprimento.

Vista ao Ministério Público para adoção de medidas que entender necessárias.

CUMPRA-SE.”

No caso em apreço, houve celebração de acordo judicial entre o Município de Alenquer e o Hospital Santo Antônio para a alimentação dos sistemas de informação hospitalar do SUS, especialmente o SIH/SUS e o SIA/SUS, sendo estipulado o prazo de cumprimento até 31 de julho de 2018. Todavia, o compromisso não foi integralmente cumprido, levando a parte agravada a requerer o desarquivamento do feito e a execução do acordo judicial, incluindo pedido de aplicação de multa.

Em decisão subsequente, o magistrado
A Quo
majorou a multa anteriormente fixada para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) diários e concedeu novo prazo para o cumprimento da obrigação. Posteriormente, diante do alegado descumprimento, o juízo de primeiro grau determinou o bloqueio de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) das contas municipais, para garantir a execução do pactuado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que de fato existem diversas decisões no sentido de determinar que o Município de Alenquer cumprisse a integralidade do acordo judicial firmado. Contudo, não se pode ignorar que também se verifica que o Município Agravante não permaneceu inerte.

Foram carreados aos autos documentos que demonstram o cumprimento parcial das determinações judiciais e a atuação do Município no sentido de buscar o cumprimento do que foi estabelecido, em especial a criação de Grupo de Trabalho com equipe técnica com função específica de promover a atualização e inserção de dados nos sistemas CIHA, CIHA01, AIH e SAI, conforme Portaria nº 191/2019/GAB//SEMA (ID 11726643).

Ressalta-se, ainda, os Relatórios de Informações produzidos por esse grupo de trabalho (ID 11726644 e ID 11726645), que indicam o cumprimento parcial das determinações e, em muitos casos onde as informações não estão completas, observa-se que, embora os relatórios do Ministério da Saúde no link referente ao CIHA apontem a informação “não consta”, em aba “Remessa – Transmissor” do mesmo site, constata-se que o arquivo com as informações foi enviado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, o Município também peticionou nos autos declarando que há impossibilidade técnica de cumprimento integral da obrigação, uma vez que o Ministério da Saúde informou que não há viabilidade tecnológica para a alimentação retroativa dos sistemas de informação hospitalar, informação essa materializada no Ofício nº 107/2019/CGSI/DRAC/SAS/MS do Ministério da Saúde (ID 11726640), onde textualmente se destaca que
“inexiste mecanismo tecnológico para viabilizar a inclusão na base de dados nacional do SIH/SUS em anos anteriores após seu fechamento, portanto, informamos a impossibilidade legal e técnica de atender ao solicitado”
.

Assim, me parece, ao menos em juízo de cognição sumária, que mesmo com os esforços empreendidos pelo ente municipal para a execução parcial do acordo, restaria impossibilitada a plena implementação do pactuado.

Ademais, independentemente da eventual resistência do ente municipal no adimplemento das obrigações pactuadas em sentença, cabe salientar que, no ato decisório que as reconheceu, não foi estipulada qualquer multa, tampouco se estabeleceu penalidade para o cumprimento parcial da determinação judicial.

Ainda, observa-se que o juízo de origem aparentemente não solicitou manifestação do Ministério da Saúde, entidade que, por sua competência técnica, seria a única capaz de esclarecer eventuais limitações dos sistemas de alimentação de dados históricos para os exercícios passados.

Outrossim, não vislumbro nos autos elementos suficientes que evidenciem que a ausência de alimentação de determinadas informações no Datasus ocasionaria, de imediato, um dano grave e de difícil reparação à parte agravada. Tudo indica que esta mantém convênio com o Estado do Pará desde novembro de 2017, o que leva à presunção de que, desde então, os registros de atendimentos encontram-se regularmente atualizados.

Nesse contexto, a determinação de bloqueio judicial no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) não se afigura medida razoável, especialmente considerando que paira dúvida sobre a possibilidade técnica de cumprimento da obrigação remanescente e a necessidade de preservação da capacidade financeira da Fazenda Pública Municipal para custear despesas ordinárias essenciais, inclusive na área da saúde.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para revogar a ordem judicial de bloqueio de valores do Município de Alenquer.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025